Tribunal: STF
Processo: Rcl 72850
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Hospital Mahatma Gandhi em face de decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda/RJ, nos autos do processo nº 0000208-43.2021.8.19.0066, por suposta desobediência as decisões proferidas por esta Corte nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Narra a parte reclamante que "o M.M Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda/RJ, determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, até o valor de R$ 1.686.941,91 (Um milhão seiscentos e oitenta e seis mil novecentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), que culminou bloqueios de valores em contas de Contratos de Gestão mantidos com outros municípios, que não o Firmado com o Município de Volta Redonda, para execução das atividades de gerenciamento e operacionalização das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, contrato de gestão que originou a demanda principal" (eDoc 1, p. 3).



    Sustenta que "independente de nova decisão a ser proferida no juízo monocrático, a decisão que determinou o bloqueio, já sinaliza o entendimento do Magistrado, considerando as razões já apresentadas pela Reclamante, e o conteúdo decisório já proferido, revelando o desrespeito com a autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte" (eDoc 1, p. 12). 



    Salienta que "o Supremo Tribunal Federal, nas ADPF’s nº. 275-PB, 484-AP, 664-ES e 1.012-PA, apreciou casos análogos, tendo firmado tese no sentido da impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas objeto de contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades de terceiro setor" (eDoc 1, p. 13).



    Assevera que "a determinação de bloqueio proferida pela autoridade reclamada, incidindo sobre valores com destinação orçamentária específica, compromete a execução orçamentária e a implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo do Município de Itaboraí/RJ, do Município do Rio de Janeiro e da Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba em matéria de Saúde" (eDoc 1, p. 19).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "a procedência da presente reclamação, tornando definitivo os efeitos da liminar concedida, ou, na remota hipótese do provimento liminar não ter sido concedido, que seja determinado a reforma da decisão proferida pela Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda/RJ, nos autos do processo nº 0000208-43.2021.8.19.0066, que determinou o bloqueio de ativos no valor de R$ 1.686.941,91 (Um milhão seiscentos e oitenta e seis mil novecentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), por meio do SISBAJUD, e atingiu contas diversas da Organização Social, limitando o bloqueio na conta referente ao Município de Volta Redonda, que se refere ao Contrato de Gestão que origionou a contenda no juízo de piso" (eDoc 1, p. 23).



    Em despacho de 17.10.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 40).



    As informações foram prestadas (eDoc 43).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 45).



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 64):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS ADPFs n.º 275, 620, 664 E 1.012. BLOQUEIO TOTAL DAS CONTAS BANCÁRIAS PERTENCENTES À RECLAMANTE, ORGANIZAÇÃO SOCIAL VOLTADA À EXECUÇÃO E GESTÃO DE ATIVIDADES NO SETOR DA SAÚDE. CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA SUPREMA CORTE. PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1 - Conforme se observa na reclamação, o reclamante é Organização Social especializada na operacionalização e execução de atividades na área da saúde, e a ordem de bloqueio atingiu verbas relacionadas a diversos contratos de gestão firmados entre o reclamante e municípios do Estado do Rio de Janeiro, destinados, exatamente, à prestação de serviços na área da saúde.



    2 - A medida contraria o entendimento consolidado por esta Corte, conforme os precedentes mencionados, especialmente o entendimento firmado na ADPF 1.012.



    - Parecer pela procedência da reclamação constitucional.”



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275, 484, 664 e 1012. 



    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte nos processos paradigmas dos quais se alega o desrespeito. Ao julgar a ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27.06.2019, o Tribunal Pleno consignou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Por sua vez, no âmbito do julgamento da ADPF 484, o Ministro Luiz Fux, como relator, DJe 09.11.2020, asseverou: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDES, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública”



    Registre-se, por oportuno, que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente”



    Por fim, no que diz respeito à ADPF 1.012, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2022, DJe 19.12.2022), decidiu-se:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente”



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de bloqueio de verbas do Hospital Mahatma Gandhi. 



    Como bem destacado pela Procuradoria Geral da República, "o reclamante é Organização Social especializada na operacionalização e execução de atividades na área da saúde, e a ordem de bloqueio atingiu verbas relacionadas a diversos contratos de gestão firmados entre o reclamante e municípios do Estado do Rio de Janeiro, destinados, exatamente, à prestação de serviços na área da saúde" (eDoc 64, p. 3).



    Em sua informações, a autoridade reclamada consignou que (eDoc 43):



    “Trata-se de ação Monitória em fase de cumprimento de sentença, na qual foi proferida decisão em 16/11/2022 (fl. 254) determinando a intimação do executado, ora Reclamante, para pagamento, no prazo de 15 dias, da quantia de R$ 1.026.008,38 (hum milhão, vinte e seis mil, oito reais e trinta e oito centavos), acrescida das custas da execução.



    O Reclamante apresentou impugnação postulando pela concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao cumprimento, com o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial.



    Em decisão (fl. 396), foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, bem como o efeito suspensivo, sendo certo que para a concessão do aludido efeito, conforme previsto no § 6º do art. 525 do CPC, é necessária a presença dos seguintes requisitos: 1) relevância da fundamentação; 2) risco manifesto de dano grave de incerta ou difícil reparação; c) garantia da execução, o que não é o caso dos autos.



    Ato seguinte, pelo autor (LM Médicos Soluções em Serviços Médicos e Hospitalares Ltda), foi requerida a multa por litigância de má-fé na ordem de 10% (dez por cento) do valor atualizado do título; aplicação do § 2º do artigo 526 do CPC, ou seja, multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do título, com a atualização do débito para a data de 02/05/2023 em R$ 1.154.779,08 (hum milhão e cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e oito centavos).



    Nesse ínterim, o Reclamante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em que foi deferido o efeito suspensivo à decisão agravada.



    Este Magistrado, em decisão proferida em fl. 523, indeferiu o pedido de condenação do reclamante em litigância de má fé, determinando, após à preclusão, a volta dos autos à conclusão, para apreciação do pedido de penhora on line.



    Por este Juízo, foi proferida decisão (fl. 531), indeferindo o pedido de penhora on line, em observância à legislação pertinente, levando-se, em conta, a impenhorabilidade das verbas e a preservação das atividades assistenciais por parte da ré, sendo razoável a aceitação dos créditos oriundos do processo n.º 0002695-83.2021.8.19.0066.



    A reclamada interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão deste Juízo.



    Decisão do Agravo de Instrumento, em fls. 572/574, dando provimento ao recurso, afirmando que as verbas da reclamante não ostentam características de impenhorabilidade, deferindo a realização da penhora on line nas contas da reclamante dos valores apontados como devidos.



    Assim, cumprindo decisão da Superior Instância, foi determinada a penhora on line, que restou, inicialmente, negativa.



    Com efeito, posteriormente, nova tentativa através do sistema SISBAJUD com resultado positivo e com transferência para conta judicial.



    Instado a se manifestar, o Reclamante requereu a reconsideração da decisão de bloqueio das diversas contas atingidas ou, sucessivamente, suspensa por segurança jurídica, até que a Reclamação aforada seja julgada, não permitindo o levantamento de qualquer valor bloqueado. 



    Destaco que não haverá, por ordem deste Juízo, decisão de levantamento de valores até que a presente Reclamação seja decidida. ”



    Logo, o ato reclamado divergiu da conclusão firmada nos paradigmas invocados, uma vez que a constrição de verbas públicas destinadas à finalidade específica de custear a administração de unidades hospitalares estaduais, além de contrariar os paradigmas vinculantes consubstanciados nas ADPFs nºs 275, 484, 664 e 1012, também representa risco à regularidade na prestação de serviço público de natureza essencial, como o de assistência à saúde, desenvolvido pela reclamante. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões, em casos análogos ao dos autos: Rcl 63.855, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 08.01.2024; Rcl 64.250, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12.12.2023; Rcl 63.838, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21.11.2023; e Rcl 63.590, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13.11.2023.



    A conclusão encontra respaldo também em outros julgados. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41.170-AgR-ED-Segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17.06.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 52.342-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 09.08.2022)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nºs 275, 484, 664 e 1012, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros eventualmente penhorados/bloqueados.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente